Tribunal: STF
Processo: RE 1587446
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.467/2017 AOS CONTRATOS DE TRABALHO EM CURSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que afirmou a aplicabilidade imediata das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) aos contratos de trabalho em curso, fixando a seguinte tese vinculante: “A Lei nº 13.467/2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência”. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) têm aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso quando de sua entrada em vigor.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza infraconstitucional da controvérsia cuja solução dependa da definição de direito adquirido e ato jurídico perfeito, pois tais institutos são conceituados pela legislação ordinária.

    4. A análise das alegadas violações constitucionais pressupõe o exame da legislação aplicável à espécie (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e Consolidação das Leis do Trabalho), providência que se revela incabível em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    5. Recurso extraordinário não conhecido.

    Tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) aos contratos de trabalho em curso quando de sua entrada em vigor.”.

É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) aos contratos de trabalho em curso quando de sua entrada em vigor.